Tribunal: TJDFT
Processo: 0744247-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744247-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEITON NELES DA SILVA AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AGSUS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLEITON NELES DA SILVA contra a decisão ID origem 249567743, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0733143-27.2024.8.07.0001, interposto pelo agravado AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AGSUS em face do ora agravante. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator